Tribunal: TJDFT
Processo: 0714990-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714990-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Jorge Alberto Chaul Embargado: Monica Machado Cunha D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Jorge Alberto Chaul contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id. 35260829). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator